Tribunal: TCU
Processo: 023.640/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 42021 e Uasg 158195 (Objeto: Prestação de serviços de portaria e apoio administrativo.)

Inteiro teor:
Acórdão 311/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 4/2021, celebrado entre Universidade Federal de Campina Grande e Alerta Serviços Eireli (CNPJ: 04.427.309/0001-13) em 1/7/2021, oriundo do Pregão 1/2021, no valor de R$ 5.993.408,64, atualizado em seu quinto termo aditivo. Considerando que a admissibilidade de representações perante este Tribunal exige, nos termos do art. 235 do Regimento Interno/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, a presença de interesse público e a competência desta Corte para atuar sobre a matéria; considerando que o cerne da petição consiste na insatisfação da contratada com o rito procedimental e a dosimetria da sanção administrativa aplicada pela UFCG, buscando-se a intervenção deste Tribunal para anular penalidade de natureza pecuniária; considerando que a jurisprudência pacífica e reiterada do TCU ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 577/2019-2a Câmara e 2.552/2020-Plenário) estabelece que não cabe a esta Corte de Contas atuar como instância revisora de penalidades contratuais aplicadas por seus jurisdicionados a terceiros, nem tutelar interesses estritamente privados ou direitos subjetivos; considerando que a solução de controvérsias sobre a proporcionalidade de multas ou o cumprimento de formalidades em processos sancionadores internos, quando não há reflexo direto e comprovado em prejuízo ao erário ou ao patrimônio público de forma ampla, deve ser buscada junto ao Poder Judiciário; considerando que a instrução da unidade técnica demonstrou que a representante teve oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito da universidade, inclusive com manifestação da Procuradoria Federal junto à UFCG pela legalidade da sanção; considerando que a ausência dos requisitos de admissibilidade impede o conhecimento do pleito como representação; considerando, por fim, que, em contratos de prestação continuada, é recomendável reforçar a instrução e a motivação dos atos de gestão contratual relativos a glosas, compensações e sanções, especialmente quando a contratada suscita questões relacionadas à regularidade dos pagamentos e ao equilíbrio econômico-financeiro, a fim de reduzir controvérsias e riscos de judicialização; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e arquivar o processo, sem prejuízo de expedir recomendação à Universidade Federal de Campina Grande. 1. Processo TC- Processo 023.640/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joao Cleyton Bezerra de Sousa (24913/OAB-PB), representando Alerta Serviços Eireli. 1.6. Recomendar à Universidade Federal de Campina Grande que, em contratos de prestação continuada, adote providências para reforçar a instrução e a motivação dos atos de gestão contratual relativos a glosas, descontos, compensações e sanções, consignando, de forma objetiva, os fatos que embasam a medida e, quando arguida pela contratada, a análise do eventual reflexo de atrasos de pagamento ou de outras intercorrências administrativas sobre o equilíbrio econômico-financeiro e sobre a continuidade da execução, a fim de reduzir o risco de controvérsias e de judicialização.